Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSESSORIA (OU CONSULTORIA) FINANCEIRA – DEFINIÇÃO CLARA DO OBJETO – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA EM RAZÃO DE RECOMENDAÇÃO DE ATOS VOLTADOS PARA MUDANÇA DO PERFIL FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O contrato de assessoria (ou consultoria) financeira deve trazer, de forma clara, as obrigações de ambas as partes, não se admitindo termos genéricos e indefinidos, sob pena de comprometimento do dever de informação.
2. As partes celebraram, em 15.01.2021, contrato de prestação de serviços que previa, dentre outros, serviços de consultoria, assessoria e atualização de cadastro junto ao SPC; elaboração de declaração de Imposto de Renda; realização de diagnóstico financeiro inicial e emissão de relatórios. Destaca-se que tais ações estavam voltadas à melhoria do comportamento financeiro do autor e seu aumento de SCORE (ID 31370467 - Pág. 2).
3. Do exame do conjunto probatório, pode-se afirmar que foram realizados os seguintes serviços: atualização cadastral no SPC, diagnóstico financeiro e orientações.
4. Em que pese a simplicidade das informações e a ausência de qualquer formação profissional na área de economia ou equivalente do consultor da empresa ora recorrente, não se pode afirmar que nada foi realizado, tendo em vista ter sido emitido relatório de órgão de proteção ao crédito e recomendado ao autor que concentrasse o pagamento de despesas correntes (águas e luz) em seu nome e com débito automático, além da abertura de conta corrente em instituição financeira. Ao contrário, se as recomendações fossem seguidas pela parte autora, certamente esse novo comportamento financeiro poderia influenciar seu SCORE
de forma positiva. No entanto, o autor não fez qualquer prova de que seguiu as orientações que lhe foram repassadas.
5. Dessa forma, e com respeito ao entendimento diverso inaugurado na sentença, não vislumbro ilegalidade no objeto da contratação, tampouco falha no dever de informação ou descumprimento contratual, de maneira que a improcedência dos pedidos autorais é a medida que reputo adequada. Nesse sentido, precedente deste Colegiado, de lavra do Juiz Carlos Alberto Martins Filho, representado pelo acórdão de n. 1294270, julgado em 27.10.2020.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.